Tribunal: TJDFT
Processo: 0764002-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. O embargante opôs embargos de declaração sob a alegação de que há omissão no acórdão embargado por não conter previsão “do índice a ser aplicado para correção dos créditos tributários que serão repetidos, situação fático-processual essa que vem de comprometer indiscutivelmente o regular exercício do direito de defesa do Distrito Federal.”
2. Não há no acórdão a omissão aventada. A sentença, ao condenar o embargante a compensar os danos morais, especificou que a correção monetária sobre o valor da indenização deveria ocorrer nos termos da Súmula 362, do STJ, com aplicação da Selic.
3. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.